Tribunal: TJSP
Processo: 1009982-13.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – autora que alega desconhecer a origem do débito negativado – comprovada a regularidade da dívida, advinda da contratação de cartão de crédito – requerente que, após a juntada das faturas, admite expressamente ter contratado o cartão e efetuado diversas compras, impugnando apenas o valor da negativação – ausência de divergência entre o

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – autora que alega desconhecer a origem do débito negativado – comprovada a regularidade da dívida, advinda da contratação de cartão de crédito – requerente que, após a juntada das faturas, admite expressamente ter contratado o cartão e efetuado diversas compras, impugnando apenas o valor da negativação – ausência de divergência entre o valor negativado e a dívida representada pelas faturas – débito sobre o qual, sabidamente, incidem encargos moratórios – dívida que, atualmente, supera até mesmo o valor informado ao cadastro de maus pagadores – ausência de prova do pagamento das faturas vencidas – ausência de ilicitude da negativação – demanda improcedente – sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009982-13.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CRISTIANA PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009982-13.2020.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 37.763
APEL.No: 1009982-13.2020.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : CRISTIANA PEREIRA DE SOUZA
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais
autora que alega desconhecer a origem do débito negativado
comprovada a regularidade da dívida, advinda da
contratação de cartão de crédito requerente que, após a
juntada das faturas, admite expressamente ter contratado o
cartão e efetuado diversas compras, impugnando apenas o
valor da negativação ausência de divergência entre o valor
negativado e a dívida representada pelas faturas débito
sobre o qual, sabidamente, incidem encargos moratórios
dívida que, atualmente, supera até mesmo o valor informado
ao cadastro de maus pagadores ausência de prova do
pagamento das faturas vencidas ausência de ilicitude da
negativação demanda improcedente sentença mantida
recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cc. indenização por danos morais
movida por CRISTIANA PEREIRA DE SOUZA em face de BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A., alegando que foi negativada por
débito
de
R$702,34,
oriundo
do
contrato
no
6070.8028.8992.0017, contudo, desconhece sua origem e
notificou judicialmente o réu para comprovar seu crédito,
mas este se quedou silente. Ressalta não haver anotação
preexistente legítima. Assim, com fulcro no CDC, requer a
inversão do ônus da prova, com declaração da inexigibilidade do apontamento, excluindo-o
definitivamente, e condenação do requerido ao pagamento
de danos morais em valor sugerido de R$20.000,00.
2.
Citada,
a
instituição
financeira
ofertou contestação e trouxe documentos (fls. 35/202),
vindo réplica a fls. 205/224.
3. A r. sentença de fls. 228/235 julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009982-13.2020.8.26.0554 -Voto no
3
improcedente a demanda, condenando a autora à sucumbência
de
custas
e
despesas
processuais,
com
honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, observada a
concessão da gratuidade.
4. Recorreu a vencida (fls. 237/253),
reiterando a ausência de provas da licitude do
apontamento, porque o valor anotado deve corresponder ao
efetivamente devido. Ressalta que não nega a existência
de relação jurídica entre as partes, mas isso, por si só,
não valida a negativação, já que não foram apresentadas
provas documentais acerta do valor exato do débito,
portanto o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Aponta afronta ao dever de clara informação. Admite ter
realizado
“inúmeras
compras
e
todas
elas
foram
religiosamente pagas” (fls. 245).
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 256/265. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
O
apelo
não
comporta
provimento.
Considerando que a r. sentença combatida muito bem
apreendeu a questão, fica mantida por seus próprios
fundamentos consoante o art. 252 do RI/TJSP e que seguem
(fls. 269/272):
“É fato incontroverso a existência da relação
jurídica entre as partes, tendo a parte autora
contratado
cartão
de
crédito,
conforme
reconhecido em réplica (pág. 214), cingindo-se a
controvérsia sobre a existência da dívida lançada
nos órgãos de proteção ao crédito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009982-13.2020.8.26.0554 -Voto no
4
'A parte autora não negou em nenhum momento
possuir um cartão de crédito do banco-réu, negou
ela a dívida por ele lançada nos órgãos de
proteção de crédito' (pág. 214).
Nesse ponto, era ônus do réu comprovar a licitude
da negativação da autora, o que, de fato, logrou
demonstrar, uma vez que juntou efetivamente
documentos demonstrando a origem do débito, bem
como a evolução da dívida.
Observa-se que a autora era titular do cartão
CASAS BAHIA MASTERCARD n°6070.8028.8992, conforme
proposta de emissão de cartão e cartão provisório
emitido devidamente assinados pela requerente
(págs. 73/74).
Em razão disso, a autora realizou diversas
compras com o cartão, em valores baixos e
constantes (págs. 77/180), desde março de 2013,
deixando de adimplir as faturas vencidas a partir
de 25/07/2017 (págs. 166/180). Observa-se também
que
a
autora
pagou
normalmente
as
faturas
anteriores, em valores semelhantes aos constantes
nas faturas inadimplidas (págs. 117/164).
O valor da dívida inscrita pela fatura vencida no
dia 25.05.2017, com a incidência dos encargos
moratórios e multas previstas no contrato, consta
na
própria
fatura
emitida
e
no
contrato
estipulado entre as partes, tendo a autora plena
ciência da sua cobrança (págs. 166 e 194/195).
A partir do instante em que o banco atendeu a seu
desafio e provou a origem obrigacional, juntando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009982-13.2020.8.26.0554 -Voto no
5
as faturas referentes ao cartão de crédito
supostamente utilizado pela autora, ficou para
sua esfera de incumbência o papel de impugnar,
especificamente,
que
não
contratou
com
o
requerido, que não realizou as compras descritas
nas faturas juntadas ou que não renegociou a
dívida. No lugar disso, porém, seguiu insistindo
em assertivas genéricas, afirmando abstratamente
que não reconhece a dívida.
Assim, tem-se que realmente houve a utilização do
cartão
de
crédito
pela
autora
e
seu
inadimplemento, o que gerou, portanto, o débito
da autora para com a ré. Decorre, então, que a
negativação do nome da parte autora no cadastro
de inadimplentes não configura ato ilícito, pois
existe débito que a embasa.
Não se vislumbra qualquer indício de fraude nas
compras, em especial por três motivos: i) a
autora contratou o cartão de crédito em abril de
2013 e sempre pagou as faturas até maio de 2017,
conforme já fundamentado; ii) os valores das
faturas inadimplidas refletem o padrão de consumo
da
autora,
não
se
vislumbrando
qualquer
anormalidade nas compras feitas; iii) nas faturas
inadimplidas,
observa-se
parcelamentos
feitos
pela autora, que já estavam sendo pagos: “VIA
VAREJOPARC09/14; VIA VAREJO PARC 03/06; BEBE MOLE
PARC 02/02” (pág. 166).
Além disso, é de se presumir que, em caso de
fraude, ao receber as faturas do cartão de
crédito, a autora iria impugnar tais valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009982-13.2020.8.26.0554 -Voto no
6
abrindo, por exemplo, uma reclamação administrativa. Ocorre que, embora tenha
realizado compras desde 2013 e recebido faturas
para pagamentos de faturas não reconhecidas de
2017, preferiu se manter inerte e discutir a
questão, através da via judicial, apenas em 2020.
De tal sorte, legítima a negativação do nome da
autora, inexiste o alegado dano moral, sendo,
assim, indevida qualquer indenização pelo réu.”
7. Mais não seria necessário dizer. Ainda
assim, acresce que a inicial impugna a negativação de
forma genérica e omitindo a importante informação de que
a autora mantém contrato de cartão de crédito com o réu,
o que restou, entretanto, incontroverso após a juntada
das faturas.
8. Desse modo, devidamente comprovada a
origem da dívida assumida pela autora com o réu, cabia à
postulante demonstrar o adimplemento desses valores, não
se admitindo a cômoda posição do consumidor de impugnar
genericamente a dívida. A prova dos pagamentos não veio
aos autos.
9. E, conforme já anotado em sentença, o
último pagamento das faturas ocorreu em abril/2017 (fls.
166), sendo correto que a fatura do mês de maio, no valor
de R$539,25 ficou em aberto. Considerando, ainda, os
encargos de mora que sabidamente incidem neste tipo de
contratação, a negativação levada a efeito em 26.08.2017,
com anotação de débito de R$730,34, sequer destoa do que
é efetivamente devido pela requerente, cabendo anotar que
a dívida, em dezembro daquele ano, já alcançava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009982-13.2020.8.26.0554 -Voto no
7
R$1.562,27 (fls. 180)
10. Diante disso, a negativação decorre de
exercício regular do direito do requerido, tendo em vista
a existência de dívida de cartão de crédito em aberto,
também nada havendo mesmo a indenizar.
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há a alterar na r. sentença, que fica
mantida
inclusive
por
seus
próprios
fundamentos,
majorando-se a verba honorária devida pelo autor ao
patrono do réu para 15% do valor atualizado da causa,
observada a concessão da gratuidade.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js